Tribunal: TJBA
Processo: 8024883-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024883-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): RICARDO GAZZI APELADO: MARIA NATIVA DE PINHO SOARES Advogado(s):NAIANE SILVA SANTOS, PALOMA DE JESUS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADA. ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS RETENÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO PRESTAMISTA E CLÁUSULAS PENAIS COMPENSATÓRIAS. VENDA CASADA CONFIGURADA NO SEGURO PRESTAMISTA. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO AO GRUPO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 538/STJ E LEI Nº 11.795/2008. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA PERMITIR DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que determinou a restituição integral dos valores pagos pela consorciada desistente ao fundo comum, sem dedução da taxa de administração (26%), do seguro prestamista e das cláusulas penais previstas no Regulamento Geral nº 597.499 (ID: 90270132) e na Proposta de Adesão (ID: 90270131). A Apelada, consorciada desistente, aderiu ao Grupo de Consórcio de Bem Imóvel e posteriormente solicitou o cancelamento da participação. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na alegada ausência de previsão contratual para as retenções pleiteadas pela administradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se existe previsão contratual para a dedução da taxa de administração, do seguro prestamista e das cláusulas penais dos valores a serem restituídos à consorciada desistente; (ii) analisar a legalidade e abusividade das cláusulas contratuais que autorizam tais retenções à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 11.795/2008; (iii) determinar quais valores podem ser legitimamente deduzidos do montante a ser restituído ao consorciado excluído. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação da sentença, que negou a existência de previsão contratual para as cobranças, está dissociada do acervo probatório. A Proposta de Adesão (ID: 90270131) prevê expressamente Taxa de Administração de 26% e Seguro Prestamista de 0,028100%, enquanto o Regulamento Geral (ID: 90270132), que integra o contrato, estabelece em seu artigo 31 a incidência de penalidades em caso de exclusão do consorciado. A taxa de administração remunera os serviços prestados pela administradora na gestão do grupo de consórcio, sendo sua cobrança lícita conforme art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/2008. A Súmula nº 538 do STJ corrobora esse entendimento, dispondo que as administradoras têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa, ainda que superior a 10%. A dedução proporcional da taxa de administração é medida que se harmoniza com a natureza do consórcio. O seguro prestamista foi imposto de forma compulsória, sem oferecer à consumidora a opção de não aderir ou escolher seguradora de sua preferência, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC. A ausência de campo para opção na Proposta de Adesão (ID: 90270131) caracteriza a abusividade da cláusula. As cláusulas penais pleiteadas (10% por prejuízos ao grupo e 26% por quebra contratual) configuram bis in idem, representando onerosidade excessiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC. Além disso, a incidência de cláusula penal está condicionada à efetiva demonstração pela administradora do prejuízo concreto causado ao grupo, o que não foi comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação parcialmente provido. Teses de julgamento: A decisão que nega a existência de previsão contratual para retenções em contratos de consórcio deve ser reformada quando o acervo probatório demonstra a expressa previsão de taxa de administração na proposta de adesão e regulamento geral. É lícita a dedução proporcional da taxa de administração dos valores a serem restituídos ao consorciado desistente, conforme art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/2008 e Súmula nº 538 do STJ. Configura venda casada abusiva a imposição compulsória de seguro prestamista em contratos de consórcio, sem possibilitar ao consumidor a escolha de não contratar ou optar por seguradora de sua preferência. A aplicação cumulativa de cláusulas penais com o mesmo fato gerador (desistência) constitui bis in idem vedado pelo CDC, sendo sua incidência condicionada à demonstração concreta de prejuízo ao grupo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, § 3º, 30 e 32; CDC, arts. 6º, VI, 39, I, e 51, IV; CPC, arts. 373, I, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; STJ, Tema Repetitivo nº 312; STJ, AgInt no AREsp 2245475, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 20.11.2023; TJBA, Apelação nº 8009832-39.2019.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 03.04.2024; TJPE, Apelação nº 0038259-89.2020.8.17.2370, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, Quinta Câmara Cível, j. 18.12.2024; TJSP, Apelação nº 1027988-67.2022.8.26.0564, Rel. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024883-17.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada MARIA NATIVA DE PINHO SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora